Tribunal: TJMT
Processo: 0023953-59.2015.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0023953-59.2015.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APELANTES ABSOLVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas; (ii) prisão de réu nas proximidades do local, com tornozeleira eletrônica; (iii) reconhecimento fotográfico do outro réu na fase policial; (iv) ausência de reconhecimento pessoal em juízo; (v) versão contraditória das vítimas acerca do reconhecimento; (vi) gravação de segurança que registra apenas indivíduo com características semelhantes caminhando em frente à residência; (vii) provas circunstâncias e indiretas; (viii) ausência de provas independentes e judiciais capazes de confirmar a autoria delitiva.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas da autoria delitiva; (ii) subsidiariamente, readequação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, especialmente diante da ausência de reconhecimento pessoal e da fragilidade dos elementos probatórios coletados na fase policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.
6. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.
7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação.
8. A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.
9. A presença de contradições nos depoimentos e a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023953-59.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO GIOVANI RODRIGUES DE ALENCASTRO - CPF: 020.385.671-66 (APELANTE), MAIORON NUNES DUARTE - CPF: 988.099.891-04 (APELANTE), CELINA ROMANA CORREA DE ARRUDA - CPF: 142.662.701-78 (VÍTIMA), LUIS CRISTO DE ARRUDA - CPF: 103.141.641-20 (VÍTIMA), MAIORON NUNES DUARTE - CPF: 988.099.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. APELANTES ABSOLVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas;
(ii)
prisão de réu nas proximidades do local, com tornozeleira eletrônica;
(iii)
reconhecimento fotográfico do outro réu na fase policial;
(iv)
ausência de reconhecimento pessoal em juízo;
(v)
versão contraditória das vítimas acerca do reconhecimento;
(vi)
gravação de segurança que registra apenas indivíduo com características semelhantes caminhando em frente à residência;
(vii)
provas circunstâncias e indiretas;
(viii)
ausência de provas independentes e judiciais capazes de confirmar a autoria delitiva.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas da autoria delitiva;
(ii)
subsidiariamente, readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, especialmente diante da ausência de reconhecimento pessoal e da fragilidade dos elementos probatórios coletados na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório.

7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externas na informação.

8.

A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal.

9. A presença de contradições nos depoimentos e a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor dos apelantes
Rodrigo Giovani Rodrigues de Alencastro
e
Maioron Nunes Duarte
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0023953-59.2015.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei n. 13.654/18), à pena idêntica e individual de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas para a condenação, apontando a inexistência de reconhecimento pessoal e a contradição nas declarações das vítimas. Requer a absolvição por ausência de autoria ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que os fundamentos utilizados para sua exasperação seriam inidôneos e contrários à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (id. 288559722 e id. 288559693 – pág. 66).

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 288559729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relacionadas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade dos apelantes (id. 297858376).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Rodrigo Giovani
e
Maioron Nunes
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei n. 13.654/18), com base no seguinte contexto fático:

“(...) No dia 29 de setembro de 2015, por volta das 16h30, na residência localizada à Rua da Penha, n.o 90, Bairro Jardim Guanabara, nesta urbe e comarca, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e um facão, com unidade de desígnios com outros comparsas não identificados, os denunciados subtraíram para si o veículo camionete Hillux placa NPP-3150, um celular, três televisores, um DVD e um monitor das vítimas Celina Romana Correa de Arruda e Luís Cristo de Arruda (idoso).

Apurou-se que os denunciados e seus comparsas abordaram as vítimas na residência, quando, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo e um facão, anunciaram o assalto, agrediram as vítimas com socos e pontapés, as deixaram trancadas no banheiro da residência e subtraíram as coisas.

Logo após consumarem o crime, o denunciado RODRIGO foi preso em flagrante delito em um veículo Renault Sandero, cor azul, placa QBF6831, que estava próximo ao local do roubo, dando guarida, enquanto os demais comparsas, inclusive o denunciado MAIORON, conseguiram fugir na camionete Hillux produto do crime.

Ο denunciado RODRIGO utilizava na ocasião tornozeleira eletrônica do sistema prisional. Realizada a revista no veículo Sandero, a Polícia militar encontrou uma carteira de bolso contendo um RG e um certificado de reservista em nome do denunciado MAIORON NUNES DUARTE - que foi reconhecido pela vítima CELINA como sendo um dos autores do crime (fls. 23). Além disso, vizinhos informaram que o denunciado RODRIGO estava do lado de fora dando guarida à empreitada criminosa.

Ato contínuo, acionou-se o sistema de segurança da camionete, que foi bloqueada na Avenida Coronel Escolástico, Bairro Poção, sendo o veículo encontrado abandonado com os objetos roubados.

Interrogado pelo Delegado de polícia, o denunciado RODRIGO ludibriosamente negou a autoria delitiva do enfocado crime de roubo a mão armada (fls. 14/15). (...)”
(
sic,
id. 288559692).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva inicial, condenando ambos os apelantes pela prática do delito de roubo majorado (
CP, art. 157, §2o, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18), à pena idêntica e individual de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de materialidade e autoria

A Defensoria Pública postula a absolvição de ambos os apelantes, sob o argumento de que o acervo probatório é precário e insuficiente para sustentar a condenação prolatada.

Ressalta que a autoria delitiva de
Maioron

Nunes
está pautada apenas em reconhecimento fotográfico realizado durante a fase inquisitiva, no qual a vítima admitiu reconhecê-lo apenas
“por semelhanças de traços, e não por ter certeza da autoria quanto à pessoa da foto”
(
sic,
id. 288559693 – pág. 68).

Com relação ao apelante
Rodrigo Giovani
, aduz que o juízo invocou meras suposições e presunções de autoria, atribuindo excessiva credibilidade à palavra das vítimas, em detrimento da narrativa dos apelantes (id. 288559723).

O pleito merece acolhimento.

Não desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, como roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, há entendimento jurisprudencial de que a narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, a presunção atribuída a esses depoimentos não é absoluta e exige racional valoração do seu conteúdo, coesão e harmonia com os demais elementos.

Isso porque a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo basear-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência ao réu. (...)”
(TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025).

Sob esses prismas, a análise minuciosa do conjunto probatório dos presentes autos revela fragilidades insuperáveis que impedem a manutenção do decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Juízo singular reconheceu a autoria delitiva dos apelantes, destacando:
(i)
a divergência das versões apresentadas pelos apelantes nas oportunidades em que foram interrogados;
(ii)
a semelhança de características entre o sujeito capturado pelas câmeras de segurança caminhando em frente à residência das vítimas e o apelante
Rodrigo
;
(iii)
e o reconhecimento fotográfico do apelante
Maioron
, realizado pela vítima
Celina Romana
, durante a fase policial, consignando o seguinte:

“(...) Conforme demonstrado nas imagens das câmeras entregues pela vítima a este Juízo por meio de CD (fl.206), demonstra que um indivíduo com as mesmas características físicas que o acusado apresentou quando de sua abordagem, usando camisa de manga comprida na cor alaranjada, calça jeans e tênis vermelho passou a pé por várias vezes em frente a casa das vítimas em atitude suspeita, uma vez que, como bem demonstrado pelas imagens, o transeunte parou em frente ao portão da residência olhando pelas frestas em atitude de vigília.

Quanto ao documento do outro acusado Maioron que foi encontrado no interior do veículo, ao ser perguntado por este Juízo, o réu Rodrigo afirmou que não conhecia a pessoa identificada no documento, novamente perguntado de quem era o carro, o acusado já afirmou que o carro é da empresa, dando resposta diversa de quando afirmou perante a autoridade policial que pegou o carro emprestado da pessoa de Jeferson, funcionário da empresa. Que o documento apreendido chegou ao seu conhecimento dentro do Sisc Planalto. Negou que o documento estava no interior do veículo.

Quando questionado pelo Douto Promotor de Justiça sobre a pessoa de Antonio, quem supostamente o mesmo foi buscar na autopeças, como assim afirmou perante a autoridade policial e em audiência de custódia, o acusado em audiência instrutória, afirmou em um primeiro momento que desconhecia que a pessoa de Antonio foi de ônibus buscar as peças, e posteriormente, quando relembrado pelo e. representante ministerial o mesmo falou que Antonio era encarregado e que ele não tinha ido de ônibus buscar as peças e sim, ele, o próprio acusado, de carro. Novamente perguntado sobre o dono do carro, o acusado já falou que era do encarregado Antonio.

Feitas estas observações, verifica-se que o acusado apresentou várias versões tentando divergir da realidade demonstrada pela acusação como se pôde verificar pelas imagens da câmera, que deixaram evidências acerca da participação do acusado Rodrigo, e que, em equilíbrio das provas, resta demonstrado nos autos com veemência a presença de sua autoria
.

Quanto ao acusado Maioron Nunes Duarte, este da mesma forma negou a sua autoria em todas as oportunidades de defesa e em sede de alegações finais pleiteou pela absolvição por ausência de provas concretas de sua participação.

Ocorre que o mesmo foi reconhecido pela vítima Celina logo após os fatos ao visualizar os documentos de identificação pessoal que foram encontrados pelos policiais no interior do veículo que estava com o acusado Rodrigo.

Perante a autoridade policial o acusado Maioron afirmou que estava em processo de negociação de compra do veículo que estava com Rodrigo, motivo pelo qual o conheceu e lhe entregou os documentos pessoais para fazer o contrato de compra e venda.

Já perante este Juízo, o acusado, ao ser interrogado se conhece o réu Rodrigo, afirmou que naquele dia da audiência era a segunda vez que tinha o visto que nunca o tinha visto antes senão na Delegacia.

Ao explicar sobre o seu documento no interior do veículo que estava com o réu Rodrigo, afirmou que alugava o carro para levar seu filho na escola e ir para festas e em decorrência disto seus documentos pessoais ficavam no porta luvas do carro. Que iria fazer um contrato de compra e venda para comprar o automóvel.

Verifica-se da mesma forma que o acusado não relata a mesma versão quando perguntado em Juízo sobre os motivos de seus documentos serem encontrados no interior do veículo que estava com Rodrigo, até mesmo quando afirma que nunca tinha conhecido Rodrigo antes
.

Diante destas considerações, ante a divergência nas versões dos próprios acusados, a desconexão nas afirmações e a insuficiência de força probatória para provar o contrário da acusação, o reconhecimento da vítima Celina evidencia e corrobora a participação do acusado em análise, vez que procedeu ao reconhecimento minutos após os fatos
. (...)”
(
sic,
id. 288559693 – pág. 43).

Em que pesem os fundamentos invocados pelo juízo singular, o quadro probatório dos autos não apresenta a certeza necessária para a manutenção da condenação prolatada.

Com relação à autoria delitiva do apelante
Rodrigo
, é importante considerar que as imagens das câmeras de segurança descritas pelo magistrado sentenciante apontam apenas para “
um indivíduo com as mesmas características físicas”
do apelante, caminhando em frente à residência das vítimas (
sic,
id. 288559693 – pág. 42).

Contudo, ainda que se presumisse que o apelante
Rodrigo
fosse a pessoa na gravação, a mídia demonstra apenas que o apelante transitava em via pública e próximo à residência das vítimas, o que não pode ser interpretado como participação no delito em execução, tampouco como a constituição de ato preparatório ou executório de roubo.

Outrossim, cabe ressaltar que as gravações citadas pelo magistrado singular não foram juntadas no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), afastando a possibilidade de análise e estudo do material por esta instância revisora.

Também não guarda qualquer coerência lógica a circunstância de que, mesmo após a consumação do crime e fuga dos demais agentes, o apelante
Rodrigo
tenha permanecido no local com o veículo estacionado para, posteriormente, ser abordado pela Polícia Militar.

Se efetivamente participasse do roubo na qualidade de apoio externo, seria esperado que deixasse o local imediatamente após a ação dos comparsas, o que não ocorreu.

Convém mencionar, ainda, que as vítimas
Celina Romana
e
Luís Cristo
não foram capazes de reconhecer o apelante
Rodrigo
, limitando-se a reproduzir que o sujeito tinha características similares à pessoa capturada pelo sistema de câmeras de segurança, sem expor outros elementos concretos capazes de indicar a participação do agente na empreitada delitiva.

De igual modo, o depoimento judicial do PM
Reginaldo Guimarães Fortes
não corroborou a elucidação da participação do apelante
Rodrigo
, pois se restringiu a descrever as circunstâncias da abordagem pessoal, com a identificação de que o apelante usava tornozeleira eletrônica. Acrescentou que revistou o automóvel em posse de
Rodrigo
, instante em que encontrou documento pessoal do apelante
Maioron
, apresentado às vítimas, que o reconheceu como um dos autores do crime.

Interrogado na fase judicial, o apelante disse que estava em horário de trabalho, procurando por uma loja de autopeça próxima à residência das vítimas. Admitiu ter caminhado em frente à residência, mas negou ter tentado invadir o imóvel. Explicou que o documento encontrado no interior do veículo foi apresentado somente quando estava na Delegacia de Polícia e disse desconhecer o apelante
Maioron
.

Embora as explicações apresentem contradições, é fundamental observar que, no sistema processual penal brasileiro, as contradições nas versões defensivas não autorizam presunção de culpabilidade, afinal, o ônus probatório incube integralmente à acusação, não podendo a condenação fundamentar-se na fragilidade da tese defensiva, como fez o magistrado singular.

Por outro lado,

a participação do apelante
Maioron
fundamentou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Celina Romana
durante a fase policial, mediante apresentação isolada de seu documento de identidade encontrado no veículo de
Rodrigo
.

Entretanto, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, realizado em 27/outubro/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, estabelecendo que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

No que interessa, a ementa do julgado consignou o seguinte:

“(...) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo (...)”
(STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Nessas condições, ao contrário do que sustentado pelo Ministério Público, a identificação praticada é absolutamente irregular e insuficiente para apontar a autoria delitiva do apelante
Maioron
.

Conforme descrito pelas vítimas
Celina Romana
e
Luis Cristo
e confirmado pelo PM
Reginaldo Guimarães
, o ato de identificação de
Maioron
se deu ainda na cena do crime, sem qualquer parametrização ou controle de legalidade, com os agentes policiais apenas apresentando o documento pessoal encontrado no interior do veículo de
Rodrigo
, dando claras referências da suspeita inicial, o que enseja um viés cognitivo confirmatório das vítimas, especialmente quando levada em conta a situação de extremo nervosismo vivenciada minutos antes.

Além disso, é crucial observar que, durante a fase judicial, a vítima
Celina Romana
não conseguiu confirmar o reconhecimento, dizendo
“não tem certeza para poder afirmar que são as mesmas pessoas”
(
sic
, id. 288559693 – pág. 04).

Ou seja, a única prova capaz de incriminar o apelante
Maioron
é oriunda da fase extrajudicial, isolada de outros elementos probatórios independentes e sequer foi ratificada durante a instrução criminal.

Ademais, ainda que se invoque o reconhecimento judicial feito pela vítima
Luis Cristo
, o ato praticado durante a audiência de instrução e julgamento é manifestamente inválido, porquanto não observou, em nenhuma medida, a previsão do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não bastasse isso, a versão é totalmente contraditória, pois a vítima
Luis Carlos
, durante a fase policial, aduziu
“não reconhecer Maioron Nunes Duarte como suspeito, uma vez que apanhou muito e os suspeitos não deixaram a vítima levantar a cabeça para vê-los”
(
sic,
id. 288559692 – pág. 127).

Com relação ao documento apreendido,
Maioron
esclareceu, perante a autoridade judicial, que estava negociando a compra do veículo Sandero e que entregou seus documentos para a elaboração de contrato de compra e venda.

Nesse aspecto, vale ressaltar que há nos autos informações concretas de que o automóvel em discussão realmente estava anunciado para venda, em posse de um corretor vinculado à associação de venda de automóveis do bairro Dom Aquino, em Cuiabá (id. 288559692 – pág. 61-70).

Assim, embora tenha apresentado versões ligeiramente divergentes em momentos distintos, mais uma vez, relembra-se que as inconsistências da defesa não autorizam a presunção de participação delitiva formulada pelo magistrado, sobretudo quando as demais provas são todas circunstanciais, sem vínculo direto com o crime em análise.

O aprofundado estudo demonstra que o quadro probatório é constituído de elementos eminentemente circunstanciais, que carecem da robustez necessária para sustentar uma condenação criminal. O reconhecimento fotográfico de
Maioron
, além de irregular procedimentalmente, não se confirmou em juízo. As imagens de segurança demonstram apenas passagem de
Rodrigo
pelas proximidades da residência, sem configurar prova de participação delitiva.

Outrossim, não foram apreendidos em poder de
Maioron
quaisquer objetos subtraídos das vítimas, nem foi demonstrada sua presença física no local dos fatos.

Nesse panorama, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

A propósito:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Assim, ausente prova judicial capaz de sustentar a condenação, impositiva a absolvição dos apelantes
Rodrigo Giovani Rodrigues de Alencastro
e
Maioron Nunes Duarte
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo para absolver os apelantes
Rodrigo Giovani Rodrigues de Alencastro
e
Maioron Nunes Duarte
da imputação de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025